Tribunal: TJDFT
Processo: 0739638-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0739638-24.2023.8.07.0001 DECISÃO 1. A embargada/autora peticionou requerendo que a ré apresente cópia do CRLV do veículo, objeto da lide. Pede, também, a fixação de multa diária, no caso de descumprimento desta obrigação. Defende que o acórdão (id 74399268) reconheceu obrigação da ré de adotar todas as providências necessárias para a transferência do bem, o que inclui a disponibilização da documentação correspondente. 2. Pedidos relacionados ao cumprimento de sentença devem ser formulados perante o Juízo a quo. Assim, indefiro o pedido de id. 75448135. 3. Ante a pretensão de efeitos infringentes (id 74850695), dê-se vista à autora/ embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 27/10/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator